Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRESTIMO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. VAZAMENTO DOS DADOS DO FGTS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, determinou que o recorrente se abstivesse de qualquer cobrança ou anotação negativa, e, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta a legalidade das cobranças ante a comprovação de que o valor foi depositado na conta do autor. Argumenta sobre a falta de provas das alegações iniciais, e aliado à comprovação do inadimplemento do recorrido, trata-se de exercício regular de um direito e cobranças legais. Destaca a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar os supostos danos morais. Além disso, meros dissabores do dia a dia não podem ser caracterizados como danos morais. Caso este não seja o entendimento, aduz sobre o excessivo valor arbitrado. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Caso a tese não seja acolhida, pugna pela redução da indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 43504881).
2. Recurso cabível, tempestivo. Preparo apresentado.
3. Cumpre observar que se aplica ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
4. No caso dos autos o autor narra que teve seus dados relativos ao FGTS vazados, daí se originaram várias contratações fraudulentas em seu nome, inclusive o contrato de empréstimo discutido nestes autos eletrônicos. Explica que foi celebrado contrato perante o Banco Mercantil, referente a contrato de saque do FGTS, realizado digitalmente, e nessa operação o valor líquido foi liberado para conta supostamente de titularidade do autor, no Banco Cooperativo SICREDI S/A, conta denunciada e encerrada após a constatação de fraude (ID 43504663, págs. 8/9).
5. Nesse caso no qual o consumidor alega nunca ter celebrado contato algum com o réu, nem ter com ele qualquer relação jurídica. Quanto ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi" (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, (o contrato). Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, publicado no DJE: 27/09/2012, pág. 134).
6. O simples reconhecimento pelo Banco Cooperativo SICREDI de que a conta foi aberta de forma fraudulenta afastaria as alegações do recorrente, mas deve ser acrescentado que a referida conta foi aberta em Campo Grande – MS, conforme extrato (ID 43504693) e o autor reside em Brasília/DF, além disso foi celebrado acordo entre as partes, devidamente homologado (ID 43504861), e mais, o recorrente não trouxe aos autos o contrato supostamente celebrado com o autor, somente afirma que o dinheiro foi depositado em conta da titularidade da parte autora. Portanto, não consta nos autos qualquer documento que legitimasse a tese do recorrente, ao contrário, comprovou-se a fraude.
7. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas. Assim não que se falar em ausência de dever de indenizar, uma vez que o banco deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que o acontecimento lesivo não ocorra.
8. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferindo um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
9. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta, ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da condenação ao pagamento dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido. (Lei 9099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.